Tribunal: TJES
Processo: 0030412-48.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030412-48.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE NADIR DE SENNA SOUZA

APELADO: AILTON BITENCOURT DE PAULA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030412-48.2016.8.08.0035

EMBTE
:
AILTON BITENCOURT DE PAULA

EMBDO
:
ESPÓLIO NADIR DE SENNA SOUZA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS QUANDO NÃO FIXADOS NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com o objetivo de apontar omissão no acórdão que manteve a sentença de extinção dos embargos de terceiro, mas não arbitrou
em seu favor
honorários advocatícios. O recorrente alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais nos termos do art. 85, § 1º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à condenação do
apelante
ao pagamento de honorários advocatícios recursais e se há justificativa para a aplicação desses honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a lide, mas sim para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não configuradas no caso.

Conforme entendimento do STJ, é incabível a fixação de honorários advocatícios recursais quando não houver prévia fixação na instância de origem.

Não há omissão a ser sanada, uma vez que a sentença de origem não fixou honorários advocatícios em seu favor, o que torna inviável a condenação pleiteada no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não cabe fixação de honorários recursais quando não arbitrados na instância de origem.

Os embargos de declaração são limitados às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao rejulgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §1º; art. 1.022; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Embargos de Declaração nº 70083266262, Rel. Des. Francisco José Moesch, Vigésima Segunda Câmara Cível, j. 12/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030412-48.2016.8.08.0035

EMBTE
:
AILTON BITENCOURT DE PAULA

EMBDO
:
ESPÓLIO NADIR DE SENNA SOUZA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante
relatório
,
Cuida-se
de embargos de declaração na apelação cível, opostos por
AILTON BITENCOURT DE PAULA
,
para apontar omissão no acórdão contido
n
o id.
7969108
.

Rememorando o caso dos autos,
na sentença houve extinção dos embargos de terceiro
opostos por Espólio de Nadir de Senna e
condena
ção em desfavor do ora recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios.

A seguir, retificada,
fora-lhe concedida a gratuidade da justiça.

O apelo interposto pelo demandante,
aqui
recorrido, restou desprovido, mantendo a concessão da benesse em seu favor
e suspensão de exigibilidade dos ônus de sucumbência decorrentes
.

Contudo, p
retende o recorrente
seja
sanada omissão
: [...] “
quanto a condenação do recorrente ao pagamento dos respectivos honorários advocatícios nesse recurso de apelação vencido, nos termos do CPC, art. 85, §1º:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e
nos recursos interpostos, cumulativamente
.
[...]
(id.809245)

Em primeiro, a
dianto,
sem razão para acolhimento da tese recursal, quanto à ocorrência de omissão
ou outro vício que justifique o exame pretendido
.

Isso porque
não é cabível a condenação ora pleiteada,
por ausência de sua fixação
na origem.

Nesse sentido destaco:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA.
OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO ARBITRAMENTO. DESCABIMENTO.
NÃO CONFIGURADAS AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO NOVO CPC. I - Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da lide, estando limitados aos casos em que a decisão embargada contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Situação inocorrente no caso concreto. II -
Conforme entendimento do STJ, é incabível a fixação de honorários recursais quando não fixados na origem
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (TJ-RS - EMBDECCV: 70083266262 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 12/12/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2019)

Resta clara a inexistência de
vício a ser sanado,
mas o ensejo de formulação de pedido inviável, diante do desfecho da lide.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
E
LATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.